Tribunal: TJES
Processo: 5004146-68.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004146-68.2022.8.08.0021

EMBARGANTES: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DO SHOPPING GUARAPARI E VARGAS CONSTRUTORA LTDA.

EMBARGADO: ART’S & PRATA COMÉRCIO LTDA.

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. RECURSO IMPROVIDO.

1. O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, ausentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a sua rejeição é medida que se impõe.

2. O decisum objurgado não padece de omissão e, da simples leitura das razões, identifica-se que a parte embargante requer a análise de questão que pode ser averiguada pelo juízo a quo, como decorrência da anulação da sentença e prosseguimento do feito na instância primeva.

3. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Vitória/ES, 15 de abril de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004146-68.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ART' S & PRATA COMERCIO LTDA

APELADO: BK BRASIL OPERACAO E ASSESSORIA A RESTAURANTES S.A. e outros (2)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. RECURSO IMPROVIDO.

1. O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, ausentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a sua rejeição é medida que se impõe.

2. O decisum objurgado não padece de omissão e, da simples leitura das razões, identifica-se que a parte embargante requer a análise de questão que pode ser averiguada pelo juízo a quo, como decorrência da anulação da sentença e prosseguimento do feito na instância primeva.

3. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Vitória/ES, 15 de abril de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004146-68.2022.8.08.0021

EMBARGANTES: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DO SHOPPING GUARAPARI E VARGAS CONSTRUTORA LTDA.

EMBARGADO: ART’S & PRATA COMÉRCIO LTDA.

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração oposto por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DO SHOPPING GUARAPARI E VARGAS CONSTRUTORA LTDA., contra v. acórdão (id. 6719190) que nos autos da Apelação Cível, à unanimidade de votos, anulou a sentença e deu provimento ao recurso interposto por ART’S & PRATA COMÉRCIO LTDA.

Em suas razões (Id. 6940892), os Embargantes alegam, em síntese, a existência do vício de omissão, vez que deixou de pronunciar sobre a transação realizada entre as partes ART ́S & PRATA COMERCIO LTDA e CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DO SHOPPING GUARAPARI e VARGAS CONSTRUTORA LTDA, na qual o autor renunciou o direito que fundou a ação.

De início, calha frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Em que pese a argumentação trazida pelo Embargante, entendo que o acórdão vergastado não está maculado de omissão, visto que examinou todos os pontos aventados pelo recorrente no tocante a inexistência de motivos ensejadores da extinção do processo por ausência de citação do Requerido/ Apelado BK BRASIL OPERAÇÃO E ASSESSORIA RESTAURANTES SA, chegando a conclusão de que a anulação seria necessária.

Cabe salientar que em razão da anulação da sentença, o juízo a quo é quem detém a competência para decidir sobre quaisquer questões atravessadas no processo, como decorrência do comando destinado ao prosseguimento do feito na instância primeva.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto acompanhando a douta relatora.

Sessão Virtual de 15/4/2024 a 19/4/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto vogal: Des.ª Janete Vargas Simões